Tribunal: TJSP
Processo: 1101727-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Dívidas c/c Indenizatória por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Falta de interesse de agir. Não demonstrada efetiva cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Dívidas c/c Indenizatória por Dano Moral. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Descabimento. Falta de interesse de agir. Não demonstrada efetiva cobrança de qualquer tipo. Prescrição que não precisa ser declarada, pois se consuma de pleno direito, e afasta apenas o direito de cobrança judicial. Dívida prescrita não se extingue, mas apenas sua pretensão (CC, art. 189). Extinção parcial do processo, sem apreciação do mérito (CPC, art. 485, VI), em relação ao pedido de declaração de prescrição e inexigibilidade da dívida. Admitido o reconhecimento 'ex officio', nos termos do art. 485, § 3o, do CPC. 'Serasa Limpa Nome'. Plataformas da espécie que constituem mera ferramenta, de acesso restrito às partes, para auxiliar a negociação e quitação de dívidas. Súmula no 11 desta e. Seção de Direito Privado que não possui efeito vinculante (CPC, art. 927, V). Precedentes. Dano moral. Inexistência de evidência de redução do 'score' do consumidor. Não demonstrada cobrança abusiva mediante exposição ao ridículo, constrangimento ou ameaça (CDC, art. 42, 'caput'). Relação consumerista que, por si só, não proporciona imediata e fácil procedência da pretensão. RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PARTE DO PROCESSO.